Tribunal: TCU
Processo: 044.808/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2183/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para atendimento da determinação constante no Acórdão 6144/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 12). 1. Processo TC- Processo 044.808/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Conceiçao Aparecida Pimentel dos Reis (XXX.800.336-XX); Jacinta das Gracas Nascimento Ferreira (XXX.427.576-XX); Jennifer da Rocha Melo (XXX.533.366-XX); Maria Eny Cabral (XXX.364.606-XX); Ondiana das Merces da Rocha (XXX.235.246-XX); Zulmira Barbosa Bhering (XXX.636.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.